Tribunal: STF
Processo: HC 119070
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso extraordinário. Crime de Roubo circunstanciado. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos praticados pelo agente. Inexistência de ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.